Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-62.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000787-62.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAMA MEHINAKO - CPF: 034.795.631-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SEIS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Em que pese às alegações da Apelante de desconhecimento dos descontos em virtude da contratação de empréstimo consignado, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em novembro/dezembro de 2012, não recebeu transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, restando indubitável tratar-se a apelante de litigante de má-fé.

A Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulabilidade de Negócio Jurídico em 06 (seis) ações protocoladas em desfavor de três Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Paranatinga. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000787-62.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALAMA MEHINAKO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

A Juíza sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que “
os supostos DÉBITOS são inexistentes e desconhecidos pela apelante e não possuindo a total convicção em sua realização de forma adequada
”.

Aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a multa arbitrada por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106293492.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021